Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-78.2020.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-78.2020.8.14.0014

APELANTE: DANILO PIRES LEITAO

ADVOGADO DATIVO: SEBASTIAO LOPES BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000001-78.2020.814.0014

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

APELANTE:
DANILO PIRES LEITÃO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL:
SEBASTIÃO LOPES BORGES (OAB-PA 16.938

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISOS II, § 2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento das vítimas e testemunhas. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, existe substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. Há de ressaltar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos. Mantida a condenação
.

AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL
. TESE REJEITADA.
A
jurisprudência da corte superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo - do tipo revólver, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento das vítimas colhidos no caderno processual.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária d
a 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos três dias do mês
de outubro
de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03

de outubr
o
de 2022

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000001-78.2020.814.0014

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

APELANTE:
DANILO PIRES LEITÃO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL:
SEBASTIÃO LOPES BORGES (OAB-PA 16.938

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DANILO PIRES LEITÃO
,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço/PA

(id.8731495),
que condenou o apelante
no
crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I,

todos
do Código Penal,

às penas de
7
(sete) anos e
4
(quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 20 (vinte) dias-multa, à b
a
se de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Narrou à denúncia
(id.8731480
)
,

que

no dia 31/12/2019, por volta das8h da manhã, os denunciados DANILO PIRES LEITÃO e MANOEL NAZARENO MORAES CARDOSO subtraíram mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo um aparelho celular pertencente à vítima EDINALDO CARVALHO DE MENDONÇA, quando esta se encontrava nas proximidades do Posto do Elias do Pimenta conversando com o policial militar DAVID RUFINO DA COSTA E SILVA quando foram surpreendidos pelos denunciados condunzindo uma motocicleta.

O carona identificado como “NAZA”, desceu da moto, portando uma arma de fogo e puxou o aparelho celular das mãos do declarante. Nesse momento, o policial militar Rufino ordenou para que ele largasse a arma e se deitasse no chão, mas não foi obedecido. Ato contínuo, o indivíduo conhecido como “NAZA” apontou a arma para Rufino que, ao ver ameaça, disparou cinco tiros na direção dos assaltantes.

Ambos os denunciados abandonaram a motocicleta e empreenderam fuga, levando o celular da vítima e, aparentemente, feridos devido os disparos efetuados pelo policial. Na fuga, os assaltantes desfizeram-se do aparelho celular, jogando-o nas proximidades do local do fato.”

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo
157, § 2º, inciso II e V, §
2º-A, I, do Código Penal.

A
Denúncia
foi recebida em
22 de janeiro de 2020
(id.).

Em
22/01/2020
foi prolatada
sentença de extinção de punibilidade
em relação ao denunciado
MANOEL NAZARENO MORAES CARDOSO
, tendo em vista seu óbito.

Em
sentença prolatada
em
16 de setembro de 2020
(id.8731495), o juízo julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o réu
DANILO PIRES LEITÃO
, nas sanções punitivas elencadas no
art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, todos do CPB
.

Em razões recursais
(id.8731499), o recorrente
DANILO PIRES LEITÃO
pugnou
: 1)
Absolvição, com fundamento no art. 386, VI, do CPP
,
com aplicação do princípio
in dubio pro reo
;
2)
pelo Redimensionamento da pena aplicada;
3)
Recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(id.8731499),
o Ministério Público de primeiro grau
requereu o
conhecimento
e no mérito pelo
total improvimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(id.9353461), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra
.

Ana Tereza do Socorro Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
DESPROVIMENTO
da presente apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Com dito alhures trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por interposto por
DANILO PIRES LEITÃO
,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço/PA

(id.8731495),
que condenou o apelante
no
crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I,

todos
do Código Penal,

às penas de
7
(sete) anos e
4
(quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 20 (vinte) dias-multa, à b
a
se de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

O ora apelante postula pela reforma da sentença, com a absolvição do apelante
com fundamento no art. 386, VI, do CPP
,
com aplicação do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, pelo Redimensionamento da pena aplicada, com o direito de recorrer em liberdade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO

A defesa se insurge contra a decisão que condenou o apelante, sob o fundamento de que a acusação não demonstrou com nítida certeza a conduta delitosa do réu, bem como os ofendidos não descreverem as características dos autores do fato que tornasse possível o reconhecimento pela polícia dos verdadeiros acusados, importando em necessária absolvição.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
pelo auto de apreensão de objetos (ID.8731509 E 873518 do IPL), bem como pelo depoimento prestados pela vítima (mídia fl. 71) e a prova oral colhida tanto na fase policial como na fase processual.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento de uma da vítima,
EDINALDO CARVALHO DE MENDONÇA
, na qualidade de informante, declarou,
in verbis:

“QUE estava presente no Tacacá da Sandra no dia dos fatos; QUE estava parado; QUE o soldado RUFINO parou para conversar com o depoente; QUE quando estavam lá , pararam dois rapazes numa moto com uma arma e pegaram o meu celular; QUE uqem saiu da moto foi o que estava na garupa da moto; QUE pararam bem próximo do depoente; QUE pararam e disseram passa passa o celular; QUE perguntaram se o depoente tinha dinheiro; QUE viu a arma; QUE mostrou para o depoente a arma; QUE pediu o celular e o depoente deu; QUE quando foram saindo, RUFINO gritou parado, deita no chão; QUE ele não parou e saiu correndo; QUE quando ele se virou com a arma, foi na hora em que o soldado deu um tiro; QUE ele saiu correndo, deixaram a moto e saíram correndo; QUE levaram o celular do depoente; QUE conseguiu recuperar o celular; QUE ouviu quando o celular caiu; QUE trincou a tela do celular do depoente; QUE eles fugiram; QUE na hora o soldado disse liga para polícia; QUE acha que foi um rapaz que ligou para polícia; QUE o rapaz que estava na moto ficou esperando; QUE o rapaz que estava na moto estava de costa e não olhou o momento; QUE quando o rapaz que lhe assaltou pulou na moto, eles saíram, mas logo caíram; QUE depois que foi saber que os rapazes foram presos, sendo que um tinha morrido; QUE o rapaz que foi preso , o depoente reconheceu em delegacia; QUE quem estava pilotando a moto era DANILO; QUE reconheceu DANILO na delegacia; QUE o rapaz que morreu foi quem tomou o celular do depoente; QUE quando ouviu os tiros, abaixou a cabeça porque ficou nervoso; (...) QUE já tinha ouvido falar deles, que são famosos em assalto de celular; QUE quem colocou a arma no depoente foi quem morreu, o que estava na garupa; QUE saíram correndo com o celular, que quando rodearam o quarteirão, chegou um rapaz e disse ao depoente “tá aqui teui celular”; QUE o rapaz achou o celular no chão; QUE o rapaz disse ao depoente que o celular tinha caído e ele havia pegado; QUE na hora do assalto ficou parado (...)”

A vítima
DAVID RUFINO DA COSTA SILVA
, em juízo declarou
:

“QUE estava presente no Tacacá da Sandra no dia dos fatos, junto com EDINALDO; QUE era véspera de ano novo e o depoente tinha saído para comprar umas frutas para família; QUE EDINALDO, conhecido por Professor Jair, é muito amigo da família do depoente; QUE o depoente estava a paisana; QUE recentemente havia trocado de carro e poucas pessoas conheciam o novo carro do depoente; QUE quando EDINALDO ia saindo, se aproximaram dois rapazes numa motocicleta, ANUNCIARAM O ASSALTO; que viu o momento, QUE ele chegou e falou “perdeu perdeu”(..); QUE uqem desceu foi o carona com uma arma em punho; QUE viu a arma; QUE foi esse indivíduo que anunciou o assalto contra seu EDINALDO; QUE o professor Jair estava com celular na mão, pois o depoente havia acabado de passar seu whatsapp para o professor; QUE quando o individuo virou e olhou pro depoente, pegou um susto; QUE o depoente disse joga a arma, joga a arma; QUE o individuo apontou a arma pro depoente; QUE foi o momento que disparou contra o individuo; QUE o outro individuo que estava na motocicleta , se encontrava colado, pertinho do assalto; QUE tudo foi muito rápido; QUE a motocicleta parou e o individuo desembarcou; QUE estava serenando um pouco; QUE não conheceu o individuo no primeiro momento; QUE após os disparos, eles abandonaram a moto e saíram correndo os dois; QUE depois, o depoente ficou com o professor e ligou para o quartel de imediato; QUE havia uma viatura bem próximo e um policial militar bem do lado; QUE o policial conseguiu segurar o piloto da moto e o outro desceu no sentido da COSANPA de Capitão Poço, foi onde a viatura conseguiu pegá-lo; QUE reconheceu os dois como autores do crime; QUE conheceu depois por foto; QUE a partir do momento que disparou, pegou o professor e foi para DEPOL para os procedimentos corretos; QUE não viu os indivíduos na delegacia
; QUE a arma era caseira; QUE quando eles saíram correndo, ele jogou o celular; QUE ele já estava de posse do celular; QUE foi um cidadão que encontrou o celular; QUE não conhece o cidadão que encontrou o celular; QUE não viu o assaltante jogando o celular; QUE teve uma arma apontada pra si; QUE o assaltante chegou e disse perdeu; QUE nada foi subtraído do depoente; QUE a arma de fogo que usava era da corporação; QUE a arma foi pra perícia no mesmo dia; QUE quem atirou nos acusados foi o depoente; QUE não sabe o que aconteceu depois; que atirou na frente no momento em que o assaltante apontou a arma para o depoente.”

De acordo com as declarações prestadas pelas vítimas, há ênfase e convicção de que o apelante foi um dos autores do roubo sofrido, não restando qualquer dúvida com relação à sua autoria, inclusive descreveram a participação do réu na empreitada criminosa, afirmando ter sido o apelante que conduzia a motocicleta, ressaltando ainda que as referidas vítimas fizeram o reconhecimento do acusado em delegacia, confirmando em juízo o referido reconhecimento, logo improcedente os argumento da defesa, é tese que não tem o condão de desconstituir a condenação, em razão da
presente sentença guerreada foi fundamentada pelas provas colecionada aos autos, demonstrando com nitidez os elementos que levaram a convicção do julgador ao condenar o apelante.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO

ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 20INCISO II, § 20-A, INCISO I, DO CP)- RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO
- Acervo probatório que
confirma a materialidade do delitoea palavra da vítima com especial relevância nos crimes contra o patrimônio
precedentes deste tribunal autoria manutenção da condenação – pleito de isenção do pagamento da pena de multa – descabimento - recurso conhecidoe improvido - decisão unânime.
(Apelação Criminal n° 201900325519 n° únicoo 023003-81.2018.8.25.0001 - câmara criminal, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 26/11/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL.

DELITO DE ROUBO MAJORADO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

DOSIMETRIA DAS PENAS.

RATIFICAÇÃO DO RACIOCÍNIO PERCORRIDO EM 1º GRAU.

PRESERVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART.

157, §§ 2º, INC. II, E 20-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL.

CONLUIO DE AGENTES DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL.

PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU DE COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA.

RATIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ISENÇÃO DAS CUSTAS.

-
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.

Deve-se enmprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando responder com firmeza ou "modus operandi" e reconhecer, do mesmo modo, ou autor do delito
.

Comprovada durante a instrução criminal a prática do delito mediante o concurso de agentes, notadamente pelo depoimento coeso do ofendido, inviável é o afastamento da maiorante reduzida no art.

157. 29 inc.

II.

do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10027190020340001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: Tur 19/12/2019).

Corroborando com os depoimentos dos ofendidos, a testemunha
SIDNEY MOREIRA COSTA JÚNIOR
afirmou:

“QUE é lotado em Capitão Poço; QUE no dia do fato, houve algumas ocorrências; QUE foi acionado via rádio de que havia um assalto e estava tendo troca de tiros; QUE a guarnição do depoente se deslocou até o local e lá informaram de que

havia um elemento baleado e outro havia fugido, mas que já tinha uma guarnição no encalço dele; QUE

a guarnição chegou só para dar um apoio, pois o local já havia um policial; QUE o policial já havia segurado um elemento; QUE só o conduziram à delegacia; QUE prendeu “CHOCOLATE”; QUE CHOCOLATE já estava seguro pela população quando o depoente chegou ao local; QUE não recorda se estva com a arma; QUE levou imediatamente à SESMA; QUE CHOCOLATE estava ferido no braço; QUE DANILO, vulgo ‘CHOCOLATE”, é conhecido na cidade por praticar assalto ; QUE várias pessoas o reconheceram; QUE CHOCOLATE estava praticando assalto constantemente nesse período da manhã, 6 horas da manhã; QUE nunca havia prendido CHOCOLATE; QUE só o conhecia mesmo por nome; QUE

a guarnição do depoente chegou após o ocorrido; QUE quando chegou no local, tinha aglomeração de pessoas, as quais informaram ao depoente o que tinha um cidadão baleado lá perto do local e que outro tinha corrido, mas que haviam segurado ela lá na outra rua; QUE só fizeram chegar e colocar o individuo na viatura; QUE não viu o cidadão alvejado/morto; QUE não sabe informar qual foi a guarnição que trocou tiro; QUE quando chegou ao local, já tinha uma guarnição do sargento Araújo, mas o depoente não pegou informação com ele.”

A testemunha
DANILO SILVA NASCIMENTO
declarou:

“QUE foi acionado via rádio; QUE chegou ao local; QUE recorda que nessa situação que passaram via rádio é de que tinha ocorrido um assalto perto da Praça da Alvorada; QUE os indivíduos eram DANILINHO e O NAZA; QUE uqndo chegou, já tinha outra viatura na ocorrência; QUE DANILINHO já estava em outro local, próximo de onde estavam; QUE outro policial da reserv já tinha prendido DANILINHO lá; QUE um individuo já tinha sido alvejado; QUE DANILINHO conduziram tanto para SESMA como para à delegacia; QUE as vítimas reconheceram os indivíduos; QUE a arma foi apresentada na delegacia; QUE não recorda o tipo de arma; QUE recorda que DANILINHO estava próximo à igreja Quadrangular; QUE foi a guarnição do depoente que prendeu DANILINHO; QUE primeiro chegaram num local e nesse local estava o NAZA; QUE nesse local avisaram que DANILINHO estava em outro local, cerca de 200 200metros de lá; QUE um policial da reserva estava com DANILINHO; QUE quando chegaram ao local, DANILINHO estava dentro de um canal e o policial estava perto; QUE pediram para DANILO sair do canal; QUE DANILO estava com o braço batido; QUE conduziram DANILO à delegacia, depois à SESMA e após à delegacia novamente; QUE recorda que as vítimas reconheceram DANILINHO como o autor do crime; QUE só viu o corpo do rapaz alvejado já na SESMA; QUE não lembra em que local o rapaz foi alvejado, nem qual foi a guarnição que trocou tiros com ele.”

O réu
DANIEL PIRES LEITÃO
em seu interrogatório afirmou:

“
QUE não estava armados; QUE estava com MANOEL no dia dos fatos; QUE estava com uma moto; QUE estava pilotando a moto; QUE MANOEL, nem o depoente estavam armados; QUE não aconteceu de querer roubar a vítima; QUE no dia, passaram próximo ao ELIAS da Pimenta e que iam comprar lanche; QUE ao descerem da moto, só escutaram os disparos; QUE não viu quem disparou; QUE foi alvejado no braço e o outro rapaz, nas costas; QUE correu para um lado e o rapaz para outro; QUE não sabe o que aconteceu mais; QUE não chegou a falar nada para vítima; QUE só foram comprar um lanche e já ouviu os disparos; QUE não sabe quem foi que atirou; QUE não praticou o crime; QUE apenas encostaram próximo a lanchonete; QUE iam comprar lanche próximo a praça, qua lanchonete era uma das primeiras lá da praça; QUE decidiram para comprar lanche; QUE era o depoente que estava pilotando; QUE parou porque sempre tem o costume de comprar lanche nessa lanchonete; QUE

a lanchonete não tem nome; QUE iam comprar suco e uns padtéis, que depois iriam ao Elias Pimenta comprar uma carne pra assar para lanchar; QUE era virada de ano; QUE iam comprar uma carne e calabresa; QUE foram comprar as 8h da manhã para poder preparar e de noite irem comer; QUE motocicleta era de uma colega do depoente; QUE quem desceu primeiro da moto foi NAZARENO e depoia o depoente; QUE quando foi descer, já escutou os disparos, que ambos saíram correndo; QUE correu para um lado e NAZARENO pro outro; QUE não viu quem alvejou o depoente; QUE não tinha arma; QUE na delegacia não compareceu nenhuma vítima para acusar o depoente; QUE nenhum pertence foi levado; QUE não apareceu vítima, arma, nem nada; QUE não estavam com nada; QUE o outro rapaz levou 4 tiros; QUE ele levou 4 tiros, um na costa, dois no peito e u na cabeça; QUE não teve voz de prisão; QUE não sabe quem atirou; QUE não sabe de onde vieram os disparos; QUE está preso há 8 meses.”

Ressalto que o apelante embora tenha negado a autoria em juízo, sua negativa não fora suficiente para desconstituir o conjunto probatório formado na instrução processual, onde confirmam sua autoria delitiva,
constituindo em prova suficiente de responsabilização penal
, uma vez que os elementos colhidos nos autos não deixam qualquer dúvida da participação do apelante na ação delituosa.

Sobre o tema, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, CAPUT, C/C ART.14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA E A AUTORIA DO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DA AGENTE NÃO INFIRMADA POR OUTRAS PROVAS – CONFISSÃO EXTRAJUDIAL DA RÉ QUE FOI DECLARADA REVEL, CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO EM DELEGACIA PELO FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO DA VÍTIMA E PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL MILITAR QUE PARTICIPOU DA ABORDAGEM – 2) ATIPICIDADE DA CONDUTA EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – VALOR SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – ACUSADA QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – DESVALOR DA AÇÃO PREPONDERA SOBRE O RESULTADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. A tese absolutória por anemia probatória não encontra qualquer respaldo nos autos, ao contrário, verte do feito que a apelante, declarada revel após não ter sido encontrada para responder aos termos da acusação, foi presa na posse da res furtiva e confessou o crime perante a autoridade policial, ao passo que a testemunha (funcionário do estabelecimento comercial furtado) ouvida na fase inquisitiva, apontou-a seguramente como sendo a autora do crime de tentativa de furto, e o policial militar que participou da diligência confirmou em juízo a admissão de culpa da ré e apreensão com ela dos objetos furtados, devendo ser mantida, pois,

a condenação, por inaplicável ao caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo.
2.O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (JT-MT – APELAÇÃO APL 00149528420148110042267432018, publicado em 08/08/2018).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra as vítimas, levando seu celular
Samsung
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa em ameaçar a vítima com uma arma de fogo, para que subtraíssem seu bem.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Por fim, a de se destacar ainda que a tese da defesa de contradições entre os depoimentos das vítimas e testemunhas não foram evidenciados nos autos, muito pelo contrário, ambos foram contundentes ao afirmar que o apelante era que dirigia a motocicleta no qual seu comparsa desceu de posse de arma de fogo, abordou a vítima
EDINALDO CARVALHO
e subtraiu seu celular. Ressalte-se ainda, que o próprio acusado confirma que se encontrava no local dos fatos, embora tenha negado sua autoria, contrariando os argumentos da defesa que alega que o réu se encontrava em local distinto dos fatos, e portanto, não teria praticado o roubo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: o depoimento colhido na instrução processual foi incisivo que o acusado em companhia de outro comparsa abordaram a vítima Edinaldo Carvalho, levando-lhe seu celular. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM DELEGACIA

O pleito em análise respalda-se na tese de não ter sido comprovado o reconhecimento formal, de que o acusado é o verdadeiro autor do crime imputado.

Quanto à alegação da defesa que não houve o reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP quanto ao reconhecimento do apelante,
não assiste razão
,
vez que houve o
reconhecimento
pelas vítimas, sendo válido o ato realizado de forma diversa, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

As jurisprudências das Cortes Superiores entendem que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ sobre o tema:

“ (...) III - In casu, consta que o eg. Tribunal de origem asseverou que a condenação do paciente fundamentou-se não apenas no
reconhecimento
fotográfico durante o inquérito e em Juízo, mas também na prova oral colhida em sede judicial, submetida ao crivo do contraditório, o que afasta a pecha de nulidade da sentença, sob alegação de que teria se baseado unicamente no
reconhecimento
fotográfico. IV - Importa registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)
.

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento
fotográfico na Delegacia e confirmado em Juízo por ambas as vítimas.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

DA APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa,
a tese de insuficiência de provas, aventada pela defesa se encontra desprovida de qualquer respaldo probatório,
não merecendo prosperar
, encontrando-se, na realidade, em nítida divergência com os demais elementos de prova.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE USO DE ARMA DE FOGO

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma
(artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal)
, sob a tese de ausência da apreensão da arma e sua perícia.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma está prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
. Confira-se:

A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“
Denoto que as provas produzidas quando da fase de inquérito, corroboradas com as provas judiciais são robustas a ensejar ao acusado um decreto condenatório.

A metrialidade em relação ao fato descrito na denúncia restou demonstrado pelo auto de apreensão e apresentação de objeto (fls.25, 29 e 40 do IPL), no qual consta uma motocicleta Honda CG, 125, Fan FS cor preta, placa OFJ 4219 e uma arma de fogo calibre 36, de fabricação cartesanal utilizada na prática do delito. O celular roubado foi recuperado pela vítima, porém, com tela trincada, já que os denunciados descartaram o objeto quando da fuga, conforme declardo pelas testemunhas em juízo.

Outrossim, a autoria em relação ao denunciado DANILO PIRES LEITÃO restou demonstrada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo e perante a autoridade policial. A fratura no braço do réu DANILO PIRES LEITÃO, conforme boletim médico de fl. 14 do IPL, e o óbito do réu MANOEL NAZARENO MORAES CARDOSO, no dia do fato, corroboram o declarado pelas testemunhas de que DANILO PIRES LEITÃO e MANOEL NAZARENO MORAES CARDOSO estavam juntos quando da prática do delito e foram alvejados por projétil de arma de fogo, sendo MANOEL NAZARENO MORAES CARDOSO veio a óbito logo em seguida a prática do delito, (fl.22IPL) Ressalte-se ainda que as vítimas reconheceram o denunciado DANILO PIRES LEITÃO, como aquele que pilotava a motocicleta utilizada na prática do delito e dava cobertura à ação do comparsa MANOEL NAZARENO MORAES CARDOSO, permanecendo bem próximo das vítimas no momento do crime. Deve ser considerado também que os denunciados foram presos em flagrante delito por populares quando empreenderam fuga.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o emprego de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio do depoimento das vítimas.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não possuir laudo de sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, quanto em juízo.

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo, razão pela qual ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse dos ora apelante, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4 -. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discusso acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaço ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Mantenho os termos da sentença

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, no
mérito
,
NEGO

PROVIMENTO
à pretensão recursal, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 03

de outubr
o
de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022